Tribunal: TJMT
Processo: 0005231-82.2012.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005231-82.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABRICIO GOMES COSTA - CPF: 016.860.441-86 (EMBARGANTE), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA - CPF: 939.066.501-97 (ADVOGADO), FABRICIO GOMES COSTA - CPF: 016.860.441-86 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL -

OMISSÃO NÃO CONFIGURADA -

VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Fabrício
Gomes Costa
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

nos Recursos de Apelação interpostos pelo
Recorrente e pelo Estado de Mato Grosso, registrada sob o no
. 0005231-82.2012.8.11.0041,
que, à unanimidade, desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso; proveu parcialmente da parte autora, ora Embargante
.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão no acórdão impugnado, sob o fundamento de que não houve pronunciamento desta Corte acerca do período devido das diárias entre junho e novembro de 2006, face a não aplicabilidade dos artigos 88 e 61 das Leis Complementares 26/93 e 231/05, que dispõem que o pagamento deve ser feito por dia de afastamento.

Assevera que, o conteúdo da decisão deve ser retificado, para constar que a partir do mês de junho a novembro/2006, deverão ser pagos 30 (trinta) diárias mensais, por força do disposto no art. 88 da LC 26/93 e art. 61 da L 231/05, compensando as diárias já pagas eventualmente.

Fortes nesses argumentos, requer acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanada a omissão/contradição apontada, bem como corrigir erro material.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 80883979), o Embargado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento dos embargos, bem como pela necessidade da condenação do Embargante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de maio

de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,

nos Recursos de Apelação interpostos pelo
Recorrente e pelo Estado de Mato Grosso, registrada sob o no
. 0005231-82.2012.8.11.0041,
que, à unanimidade, desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso; proveu parcialmente da parte autora, ora Embargante
.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA

- MILITAR –

– BOLSA-ESCOLAR PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO– GRATIFICAÇÃO REVOGADA PELA LEI No 71/2000 – DIÁRIAS – PREVISÃO NA LC 26/1993 (LEI REVOGADA) E LC 231/2005 (LEI REVOGADORA) – DIREITO DE RECEBIMENTO – ARTIGO 10, § 1o, DA LC 231/2005 – RESSALVA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 E, APÓS, ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA E ESTES ÚLTIMOS TAMBÉM AOS JUROS MORATÓRIOS – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA - PROVIDO EM PARTE

A interposição de recurso ou requerimento administrativo, conforme dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/32 e, ainda, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, suspende o curso da prescrição. Após esse período, a prescrição volta a correr pelo prazo remanescente e o termo
a quo
para seu reinício passa a ser a data em que o pedido foi indeferido
.

A gratificação de Bolsa Escolar prevista na LC no 26/1993 foi expressamente revogada pela LC no 71/2000, antes mesmo do certame do qual participou o Apelante.

A parte final do artigo 10, § 1o, da LC no 231/2005 prevê que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, sendo justo que seja aplicado ao caso as disposições do artigo 60 da Lei Complementar no 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do CFO.

A ausência de comprovação do pagamento de ajuda de custo impede a aplicação ao caso da vedação prevista no artigo 64, III, da LC no 231/2005.

No que tange à correção monetária, a aplicação é pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30-6-2009), quando deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25-3-2015 e, a partir de então, corrigidos pelo IPCA. Quanto aos juros de mora, serão contados da citação válida, calculados com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redaç
ão dada pela Lei no 11.960/2009.

Pois bem.

Conforme relatado anteriormente, o Embargante sustenta que
há omissão no acórdão impugnado, sob o fundamento de que não houve pronunciamento desta Corte acerca do período devido das diárias entre junho e novembro de 2006, face a não aplicabilidade dos artigos 88 e 61 das Leis Complementares 26/93 e 231/05, que dispõem que o pagamento deve ser feito por dia de afastamento.

Assevera que, o conteúdo da decisão deve ser retificado, para constar que a partir do mês de junho a novembro/2006, deverão ser pagos 30 (trinta) diárias mensais, por força do disposto no art. 88 da LC 26/93 e art. 61 da L 231/05, compensando as diárias já pagas eventualmente.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao Embargante.

Isso porque,
em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA–OBSCURIDADE INDEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe
.

(ED 145000/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29-

3-2017, Publicado no DJE 3-4-2017). [Destaquei].

Todavia, o
acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara acerca das diárias devidas e do período compreendido, inclusive quanto aos meses de junho a novembro de 2006, bem como manifestou sobre a aplicação das Leis Complementares.

Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão:

[...]

No que tange às diárias, entendo que o caso apresenta algumas particularidades, que devem ser analisadas.

O Curso de Formação de Oficiais na Academia do Corpo de Bombeiros Militar ocorreu de março de 2004 até dezembro de 2006, sob a égide das Leis Complementares nos. 26/93 e no. 231/2005.

A Lei Complementar no 231, publicada em 15 de janeiro de 2005, revogou expressamente a LC no 26/93, conforme demonstra a redação do artigo 77, in verbis:

Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, ressalvado o disposto nos arts. 167 e 169 desta lei complementar.

Enquanto a Lei Revogada (LC 26/93) considerava o aluno-oficial como servidor público militar, que tinha o direito de receber diárias pelo deslocamento da respectiva sede para estudo (art. 87), a Lei Revogadora (LC 231/2005) coloca o Curso de Formação como uma fase do concurso público, mencionando o direito do aluno em receber uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei (art. 10, § 1o). Eis a subscrição dos mencionados dispositivos:

Art. 87 da LC 26/1993: Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce.

Art. 10 da LC 231/2005: O ingresso nas carreiras militares é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou crença religiosa, mediante concurso público, observadas as condições prescritas nesta lei complementar.

§ 1o O curso de formação constituirá uma das fases do concurso público fazendo jus o aluno a uma bolsa (estudantil) com valor definido em lei, e estando este sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar
. [Destaquei].

Verifica-se, no entanto, que
a parte final do artigo 10, § 1o, acima transcrito, prevê que o aluno matriculado no Curso de Formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira milit
ar.

No caso, o Curso de Formação foi realizado em outro Estado da Federação, no Pará, e a referida Lei Complementar não traz qualquer disposição acerca de indenizações para esses casos, em que o aluno precisa se deslocar para outra localidade para participar do CFO.

Como a parte final do artigo 10, § 1o, da LC no 231/2005 prevê que o aluno matriculado no curso de formação está sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar, nada mais justo que seja aplicado ao Apelante as disposições do artigo 60 da Lei Complementar no 231/2005, que prevê o pagamento de diárias ao servidor militar que se desloca temporariamente da respectiva sede para realização de estudo, ainda que esteja ele na qualidade de aluno do CFO.

Eis a redação do referido artigo, in verbis:

Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce. [Destaquei].

Os documentos acostados aos autos no ID n. 2559498, comprovam que o Apelante foi matriculado no Curso de Formação de Oficiais na Academia de Bombeiros Militar do Estado do Pará, não restando dúvida acerca do seu direito de receber as diárias pleiteadas.

Por outro lado, quanto as diárias, o
artigo 64, I, do
Lei Complementar Estadual no 231/2005, Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, aplicado ao caso,
prevê que, quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas, não serão atribuídas diárias. Veja-se:

Art. 64. Não serão atribuídas diárias:

I - quando as despesas com alimentação e alojamento forem asseguradas;

In casu, não consta dos autos que o Apelante efetuou o pagamento das diárias, ou que a parte autora, recebeu o pagamento destas referente ao período de 11 de março de 2004 a 2 dezembro de 2006, bem como o pedido administrativo, solicitando o pagamento das diárias foi protocolado em 12-1-2009 (ID n. 22559498), e

até a propositura da ação não teve resposta.

Observo que
a legislação regente à época não havia limitação máxima para a realização de diárias até maio de 2006, somente a partir do que o Decreto no 7.631, de 24-5-2006, fixou o máximo de 15 diárias no caso de afastamento para curso, seminário, simpósios e eventos de aperfeiçoamento profissional, consoante artigo 5o, § 1o do Decreto no 7.631/06.

Assim, correta a sentença que condenou o Estado de Mato Grosso
no pagamento de março de 2004 a maio de 2006 de 30 diárias mensais. A partir do mês de junho a novembro de 2006, deverá ser pago o limite de 15 diárias mensais, compensando-se as diárias já pagas oportunament
e. No mês de dezembro de 2006, contudo, são devidas apenas 2 (duas) diárias.

[...]

Além do mais, no caso concreto não configura o vício alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Por fim, quanto ao pleito do Estado de Mato Grosso, em sede de
contrarrazões, no qual pugna pela fixação de honorários na forma do art.
85
,
§ 11
, do
CPC
, acompanho entendimento do STJ, de que os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso no mesmo grau de jurisdição, como é o caso.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021